Tribunal: TJES
Processo: 5002680-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão pois “haja vista que deixou de considerar as provas trazidas aos autos, que demonstram a não existência de qualquer recalcitrância”.

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido
observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra o v. Acórdão de ID 7387319, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID 7813479, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão pois “haja vista que deixou de considerar as provas trazidas aos autos, que demonstram a não existência de qualquer recalcitrância”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria (provas trazidas aos autos que possivelmente comprovariam a inexistência de recalcitrância) que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário:

Da análise detida dos autos, depreende-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi devidamente aplicada pelo Juízo recorrido, de modo a cumprir sua função punitiva diante da patente recalcitrância da parte agravante no cumprimento da decisão judicial consistente no pagamento das custas processuais remanescentes.

Consoante disposto pelo Eminente Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, observa-se que, “mesmo após ser esclarecida pelo Juízo da causa quanto à eficácia prospectiva (ex nunc) da concessão da gratuidade de justiça, que não poderia, por esse motivo, retroagir para abarcar os ônus da sucumbência previamente fixados em sentença já transitada em julgado,
a recorrente, desafiando expressa advertência do douto Juízo a quo, apresentou novo pedido relacionado à justiça gratuita
(art. 98, § 6º, CPC), pugnando pelo parcelamento de verbas pretéritas”.

Nesse contexto, o douto Magistrado recorrido destacou, ainda, que, “
por meio da petição de fl. 463, a autora intentou induzir a remessa dos autos ao arquivo definitivo
, ainda que sabedora, pois requereu sua suspensão anteriormente (fls. 457/458), da existência de determinações sequenciais pendentes na decisão de fls. 451/451v (técnica de atos dinâmicos), todas relacionadas à persecução das custas processuais” (fl. 02 do evento 9, ID 2373816), fato este que não foi contrariado pela agravante em seu arrazoado recursal”.

Assim, tendo sido
evidenciado que a parte agravante tentou criar embaraços ao trâmite processual, induzindo o Juízo a erro com pedido de arquivamento definitivo dos autos enquanto pendente pagamento de custas e honorários
, merece desprovimento o recurso interposto no ponto.

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformado com o resultado do julgamento dos aclaratórios, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)